Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-38.2025.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE MATAR EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão socioeducativa para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado e aplicar medida socioeducativa de internação, em razão de agressões com faca e pedra que resultaram em lesões graves na vítima.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência para obtenção de imagens; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional; (iii) determinar se há dolo de matar ou incidência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade; (iv) verificar a adequação da medida socioeducativa de internação.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da diligência é fundamentado e não configura cerceamento de defesa, pois cabe à parte diligenciar a obtenção de imagens de estabelecimentos privados quando inexistente impedimento, não demonstrada a imprescindibilidade da prova.
4. A alegação de nulidade não suscitada oportunamente encontra-se preclusa, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pelo princípio da boa-fé processual.
5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.
6. A materialidade é comprovada por laudos periciais, prontuários médicos e demais elementos documentais.
7. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, corroborados pelo conjunto probatório.
8. O dolo de matar é evidenciado pelo uso de arma branca, direcionamento dos golpes a regiões vitais e continuidade das agressões, sendo a não consumação decorrente de circunstâncias alheias à vontade do agente.
9. A tese de legítima defesa é afastada por ausência de agressão atual ou iminente e pela desproporcionalidade da conduta.
10. A alegação de inimputabilidade não prospera diante da inexistência de prova técnica de incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo dos fatos.
11. A medida socioeducativa de internação é adequada diante da extrema gravidade do ato, das circunstâncias da infração, da vulnerabilidade social do adolescente e da ineficácia de medidas anteriores em meio aberto.
4. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de sua imprescindibilidade e de prejuízo concreto.
2. A nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo vedada a nulidade de algibeira.
3. O dolo de matar pode ser inferido das circunstâncias objetivas do fato, especialmente pelo uso de arma e atingimento de região vital.
4. A medida socioeducativa de internação é cabível em ato infracional cometido com violência grave, quando evidenciada sua necessidade e proporcionalidade.